Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Advogado. Imunidade profissional.
1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei (art. 133 da CF). A imunidade judiciária do advogado por suas manifestações profissionais não é, contudo, absoluta, não se admitindo condutas abusivas e atentatórias à lei e à moralidade.
3 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes de desacato e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
4 - Ordem denegada.